Tribunal: STF
Processo: HC 221137
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



Ementa: Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Alegação de nulidade. Inviolabilidade de domicílio. Inadequação da via eleita. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 700.749, do Superior Tribunal de Justiça. 



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.



    3. A parte impetrante alega, em síntese, que “o paciente está preso em virtude de provas obtidas através de invasão de domicílio”. Daí o pedido de “ANULAÇÃO DE TODO O FEITO e CONSEQUENTE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA”.



    4. Decido.



    5. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via processual (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 



    6. Com efeito, inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito arguida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    7. Ainda do ponto de vista processual, observo que a alegação da defesa sequer foi analisada pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.



    8. Não é caso de concessão da ordem de ofício.



    9.  O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao julgar recurso de apelação, assentou que, ao flagrar Júlio César (corréu) “portando arma de fogo de uso permitido em frente à residência que, frise-se, estava com o portão aberto, uma vez evidenciada a justa causa, os policiais ali entraram em busca de outras armas e, em decorrência, lograram encontrar as drogas descritas na denúncia”. Nessas condições, para dissentir das instâncias de origem e decidir no sentido de que não havia estado de flagrância, seria necessário o revolvimento do material fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita.



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator